Tribunal: STF
Processo: ARE 1369593
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. REPRESENTATIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO EM CASO DE USO DE VEÍCULO PRÓPRIO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642/AL reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Este entendimento coaduna-se com a previsão do art. 8º, III da CF, atuando o sindicato em verdadeira substituição processual.



    2. O entendimento em questão não se confunde com aquele adotado no âmbito do RE nº 612.043/PR, que complementa a tese adotada no RE 573.232/SC, ambos julgados com repercussão geral, e que trata de ações propostas por associação, hipótese em que os beneficiários do título executivo são aqueles residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador e que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Este entendimento, por sua vez, está em harmonia com a previsão do art. 5º, XXI da CF que exige a autorização expressa e específica do associado para a atuação judicial da associação em seu nome.



    3. Cumpre destacar que a ação coletiva proposta pelo sindicato tem efeito perante toda a categoria representada, sob pena de violação à representatividade sindical prevista no artigo 8º da Constituição Federal. Precedentes.



    4. Sobre a questão da legitimidade passiva, a parte ré é a entidade responsável pelos pagamentos do auxílio-transporte, verba debatida nos autos, razão pela qual se mostra correta a sua inclusão no polo passivo da ação judicial.



    5. No mérito, a simples declaração do servidor na qual ateste a realização de despesas com transporte enseja a concessão do auxílio-transporte, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal, não se revelando necessária a apresentação dos bilhetes de passagem. Ademais, a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de estender o direito ao auxílio-transporte igualmente ao servidor que se utiliza de veículo próprio para o deslocamento afeto ao serviço, robustecendo, dessa forma, o direito à manutenção do benefício. Precedentes.



    6. Apelação da parte autora provida. Remessa oficial e apelação da parte ré desprovidas” (pág. 11 do documento eletrônico 27).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 8°, I e II, da mesma Carta, sob o argumento de que a autora não tem legitimidade para atuar no feito como substitua processual, tendo em vista que “[...] não juntou certidão válida de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego” (pág. 6 do documento eletrônico 42).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. LEGITIMIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IRREGULARIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento. ” (AI 762.874-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.171.946-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator